Tribunal: TJMT
Processo: 0016806-02.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016806-02.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (APELADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (APELADO), WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS NETO - CPF: 317.851.231-49 (ADVOGADO), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), PARAISO SEMENTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.753.433/0001-31 (APELANTE), ARMANDO CHAVES DE MORAIS - CPF: 101.328.131-49 (ADVOGADO), LUCAS PRADO DE MORAIS - CPF: 033.057.381-03 (ADVOGADO), VICTOR CEZAR PRIORI - CPF: 148.305.829-87 (APELANTE), TANIA JANETE PRIORI - CPF: 470.420.521-53 (APELANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (APELADO), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO (APELADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (APELADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (APELADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RE
CURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
–
LEGITIMIDADE PASSIVA – AFERIÇÃO PELA TEORIA DA ASSERÇÃO
–

NECESSIDADE -
PLEITO INAUGURAL DEFERIDO -
DETERMINAÇÃO CUMPRIDA NA CONTESTAÇÃO
–

AUSÊNCIA DE
PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

SUCUMBENCIAIS
– NÃO CABIMENTO -
PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Não
há que se cogitar da
i
legitimidade passiva,
quando
,
d
o contexto dos fatos, que constituíram a causa de pedir da demanda, a legitimidade é aferida com base da Teoria da Asserção, segundo a qual, as condições da ação, no que se inclui a legitimidade de parte, devem ser aferidas
in status
assertionis
, isto é, em caráter abstrato, com base unicamente nas afirmações contidas na petição inaugural.

Se
a parte sustenta, na petição de ingresso, a imprescindibilidade de documentos que estejam em poder de terceiros, para fim de instruir eventual futura demanda, o detentor da prova perseguida está, em princípio, legitimado para o figurar no polo passivo da ação de exibição, a menos que comprove não possuir qualquer relação com a prova perseguida.

A apresentação, em sede de contestação, dos documentos determinados,
obsta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
de apelação cível interposto
p
ela empresa
Para
í
so Sementes
e
Defensivos Agrícolas Ltda.

e Outros
, com o fito
de reformar a
sentença proferida pelo Juízo
da

4a Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis,
que julgou
extinta a Ação de Exibição de Documentos, ajuizada pelo
Espolio De Souvenir Dal Bo

e Outros
,
deixando, contudo, de condenar os autores ao pagamento
de
honorários advocatícios
, em favor dos requeridos/apelantes, por não verificar
a sucumbência de qua
isquer das partes
.

Nas razões recursais,
os requeridos
alega
m
que é devida a condenação
d
os autores
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que,
tendo o sentenciante reconhecido a ilegitimidade passiva deles nos fundamentos da sentença, a extinção do processo deve culminar com a imputação da parte equivocada, ao pagamento das verbas de sucumbência.

Com base nestes argumentos, sustenta a necessidade de
fixação dos honorários advocatícios,
devendo, para tanto, ser considerado o proveito econômico, que deve ser auferido mediante a soma do valor das alienações i
nformado nas escrituras públicas de compra e venda

das duas propriedades
, cujas exibições foi
objeto do pleito autoral
, que
resultam
na soma de
R$ 15.691.000,00 (quinze milhões, seiscentos e noventa e um mil reais).

As
contrarrazões
vieram ao id.
194298181
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso,
o

Espolio De Souvenir Dal Bo

e Outros
, ora apelados,

ajuizaram ação de exibição de documentos em face
dos apelantes,
objetiva
ndo a
condenação
deles em
apresentarem toda a documentação referente ao contrato de arrendamento rural e/ou de alienação dos imóveis rurais denominados Fazenda de Deus (matrícula 55.876) e Fazenda de Deus II (matrícula 42.718), juntamente com os comprovantes de pagamentos dos valores e declarações da Receita Federal.

Como causa de pedir, aduziram a necessidade da propositura da demanda,
como forma preparatória
para

futura
ação de regresso, uma vez que pretend
iam
comprovar suposta fraude nos negócios entabulados entre os requeridos e as pessoas de
Carlos Cezar Bertoni
e
de

Marcio Rogério Bertoni
, porque que o falecido
Souvenir Dal Bo
figurou como avalista, e
, nesta condição,
foi executado
,
em razão de garantia de dívida contraída pelos vendedores
Carlos Cezar Bertoni
e
Marcio Rogério Bertoni
- que teriam alienado as fazendas de forma fraudulenta, impondo prejuízos ao espólio
autor.

Ness
e contexto
,
a despeito d
a
s considerações lançadas
pela
douta sentenciante
,
as quais foram
encampada
s
p
elos
requeridos, ora
apelantes, não há que se cogitar d
a propalada
ilegitimidade
passiva
, isto porque
,
de acordo com a
Teoria da Asserção
, adotada pelo Direito Processual Civil Brasileiro, as
condiç
ões

da
ação deve
m
ser aferida
s
em caráter abstrato, com base
,
unicamente
,
nas afirmações contidas na petição inaugural.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A teoria da
asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes. 3. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903607 ES 2021/0152783-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Nessa linha de intelecção, se a parte sustenta, na petição de ingresso, a imprescindibilidade de documentos que estejam em poder de terceiros, para fim de instru
ir
eventual futura demanda,
o detentor da prova perseguida está, em princípio, legitimado para o figurar no polo passivo da ação de exibição,
a menos que comprove não possuir qualquer relação com a
prova perseguida.

No caso específico dos autos,
suspeitando,
os autores
,
d
a
i
legalidade
da
venda das
áreas de terra
pelos
senhores

Carlos Cezar Bertoni
e de
Marcio Rogério Bertoni
aos requeridos,
ora apelantes,
obviamente que
estes,
na qualidade de compradores dos imóveis rurais,
cuj
a legalidade
da
negociação
dizem os autores pretender
questiona
r,
não só
possuem legitimidade para figurar no polo passivo desta exibitória, por integrar a relação negocial
supostamente viciad
a
, como
,
também
, detinham a posse dos documentos perseguidos
,
uma vez que
os apresentaram nestes autos, consoante se infere do id
. 194297197 - Pág. 10
e seguinte.

Portanto, não há que se cogitar da propalada ilegitimidade passiva, como causa de extinção,
tanto
é

verdade
que
,
a despeito das

considerações
lançadas na sentença,
o processo foi extinto,
em razão d
a satisfação da pretensão autoral,
mediante a apresentação dos documentos em sede de contestação,
circunstância que, inclusive, obsta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
.

Analisando a matéria, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA - PEDIDO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO RESPONDIDO – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA NA
CONTESTAÇÃO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a ensejar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

(N.U 1040241-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023)

Como se vê,
não há como acolher a súplica recursal
.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024